Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JUÍZO. VARA. FAMÍLIA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência por entender que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública julgar ação de reconhecimento de união estável post mortem caso haja interesse secundário em obter eventual benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a simples menção a efeitos previdenciários decorrentes do reconhecimento de união estável é suficiente para deslocar a competência para o Juízo da Vara da Fazenda Pública, mesmo sem pedido direto contra o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar feitos relativos à declaração de união estável é do Juízo de Família.
4. A competência permanece com o Juízo de Família ainda que a autora declare que eventualmente usará a declaração para obter posterior benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A competência para processar e julgar feitos relativos à declaração de união estável é do Juízo da Vara de Família, independentemente das consequências advindas deste reconhecimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; Lei no 9.278/1996, art. 9o; Lei no 11.697/2008, art. 27, I, a e e.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0708670-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 9.8.2018; TJDFT, CCCiv 2008.00.2.010018-1, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 15.9.2008; TJDFT, CCCiv 0739328-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2022; TJDFT, CCCiv 0725810-03.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 1o.6.2020; TJDFT, CCCiv 2014.00.2.005691-9, Rel. Des. João Egmont, Primeira Câmara Cível, j. 12.5.2014.